Tribunal: TJPA
Processo: 0005864-17.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005864-17.2013.8.14.0028

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0005864-17.2013.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MARABÁ/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO

J SAFRA S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21.678

APELADO:

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO QUANDO INDEFERE PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS VIA SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E SIEL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO COOPERAÇÃO. AÇAO JUDICIAL PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco J Safra S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente. O Apelante alegou nulidade da decisão por
error in judiciando
, além de defesa contra a prescrição quinquenal, requerendo o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente no caso, considerando o prazo quinquenal e as diligências processuais; (ii) verificar se a demora na citação e outras diligências processuais são atribuíveis ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há prescrição intercorrente quando a demora no andamento processual decorre de fatores atribuíveis ao Poder Judiciário, conforme a Súmula 106 do STJ, que estabelece que a demora na citação, por motivos inerentes ao Judiciário, não justifica o reconhecimento de prescrição.

4.

A decisão que indeferiu diligências requeridas pelo Apelante, como buscas via Sisbajud, Renajud e Infojud, não está em conformidade com o artigo 319, § 1º do CPC, uma vez que tais diligências dependem da atuação do Judiciário.

5.

O prazo prescricional quinquenal não se esgotou, pois a ação foi proposta em 2013 e a última parcela de pagamento venceu em 2016, afastando a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação processual é atribuível à demora do Poder Judiciário no cumprimento de diligências necessárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 319, § 1º; STJ, Súmula 106.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.795.880/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0005864-17.2013.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MARABÁ/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO

J SAFRA S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21.678

APELADO:

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO

J SAFRA S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Marabá - Pará, que extinguiu o processo com resolução de mérito por reconhecimento da prescrição intercorrente. ( PJe ID
20045699 – Páginas 1-4).

Sentença atacada por Declaratórios cujas razões estão assentadas no PJe ID 20045700, páginas 1-4.

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e inacolhidos. ( PJe ID 20045701, páginas 1-3).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

- nulidade por
error in judiciando
dada a ausência de prescrição;

-afronta ao princípio da cooperação ante o indeferimento de diligências;

-prazo de prescrição quinquenal não decorrido somada à incidência da súmula 106 STJ;
[1]

-validade da notificação a ensejar a mantença da liminar de busca e apreensão e

- excesso de formalismo que privilegia o devedor.

Ao final,

requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível segundo a redação esposada.( PJe ID 20045703, páginas 1-14).

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Enunciado sumular: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
.

VOTO

PROCESSO Nº:

0005864-17.2013.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MARABÁ/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO

J SAFRA S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21.678

APELADO:

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio destacando o enunciado da súmula 106 STJ:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
[1]

Dessarte, não há o reconhecimento da prescrição intercorrente se a demora à estabilização objetiva da lide dar-se-á pela demora do Poder Judiciário e sua negativa injustificada em dialogar quanto a diligências necessárias à estabilização objetiva da lide.

.

Esse é o cenário fático encontrado na questão litigiosa:

- despacho requerendo a manifestação de interesse de
BANCO

J SAFRA S/A.(
PJe ID 20045679, página 11).

-petição almejando diligências junto à Receita Federal e Empresas de Telefonia acerca do endereço do Apelado;

-despacho indeferindo as diligências por entender que o encontro do endereço de
ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
é de responsabilidade da Instituição Bancária. Decisão equivocada frente ao texto do artigo 319, § 1ºdo CPC.( PJe ID 20045680, página 9).

-decisão deferindo a liminar de busca e apreensão.( PJe ID 20045681, páginas 7-10).

-diligência frustrada ante a não localização do endereço.(PJe ID 20045681, página 1).

-petição fornecendo outo endereço ao cumprimento da liminar, que restou

frustrada.( PJe ID 20045687,página 1 e PJe ID 20045688,página 1).

-novo pedido de diligências via Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel,que novamente indeferido porque não houve o recolhimento das custas intermediárias sem que tenha havido despacho nesse sentido( PJe ID 20045963,página 1)

- dado prazo à manifestação quanto à prescrição intercorrente, houve o silêncio da Apelante.( PJe ID 20045964, páginas 1-2 e PJe ID 20045695,página 1).

-Sentença reconhecendo a prescrição intercorrente. ( PJe ID 20045699 – páginas 1-3).

Fácil notar a negativa de prestação jurisdicional quanto às diligências que somente o Judiciário poderia atender como a pesquisa Sisbajud, Infojud, Renajud e Siel - Artigo 319, § 1º do CPC, postura que afasta a prescrição dada a indiferença do Poder Judiciário ao princípio da cooperação.

Em adição, vejo que inocorreu o fluxo do prazo prescricional quinquenal, eis que a Ação Judicial fora proposta em 05.06.2013, enquanto o vencimento da última parcela detinha a previsão à data de 22.02.2016.

Decididamente, não há como manter a

prescrição intercorrente eis que a demora do processo adveio da falta de exame do julgador primevo quanto aos pedidos de diligências via Sisbajud e Renajud, que somente poderia ser confeccionada pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.

2. No caso, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mora nos mecanismos da própria Justiça
.

Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.795.880/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). O negrito é meu.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para anular a sentença combatida dada a inocorrência da prescrição intercorrente, conforme fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?livre=SUMULA+106&b=SUMU&tp=T
. Acesso em: 26 ago. 2024

Belém, 08/10/2024